Tribunal: STF
Processo: Rcl 85415
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE) contra acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1042131-13.2020.8.26.0053, mediante o qual se teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 37.



    A parte reclamante narra que, no processo em referência, é demandada servidores públicos estaduais detentores de vínculo celetista, objetivando o “recálculo de seu adicional de insalubridade segundo as normas que regulamentam seu pagamento aos servidores estatutários.” (e-doc. 1, p. 2)



    Alega que, não obstante a previsão normativa do art. 8º da LC nº 432/85 expressamente afastar sua incidência em vínculos de trabalho regidos pelo CLT, o pedido foi acolhido pelo fundamento de que “a legislação estadual desvinculou o valor do adicional de insalubridade do salário mínimo, bem como sob o fundamento de que a LC 432/85 supostamente não excluiria os servidores celetistas de seu alcance.” (e-doc. 1, p. 3)



    O IAMSPE sustenta que a autoridade reclamada 



    “acabou alterando a forma de cálculo do adicional de insalubridade dos servidores celetistas sem lei específica neste sentido, já que a LCE 432/85 exclui, expressamente, os respectivos agentes de seu alcance, e se valendo, mesmo sem expressa menção, do princípio da isonomia (art. 5º, da Constituição de 1988) para conferir aumento remuneratório para a parte reclamada, em manifesta violação à Súmula Vinculante nº 37.” (e-doc. 1, p. 5)



    Aponta violação à ADI nº 3894, pois, se “o legislativo estadual não pode legislar sobre Direito do Trabalho, não poderia mesmo a LCE 432/85 ter disposto sobre o adicional de insalubridade dos celetistas em desconformidade com o regulado na CLT” (e-doc. 1, p. 12)



    Requer 



    “a) o recebimento da presente reclamação, com a concessão inaudita altera pars de medida liminar de suspensão do feito principal e do conjunto decisório reclamado (autos de nº 1042131-13.2020.8.26.0053), com a expedição de comunicação a 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo;



    (...)



    d) a procedência da reclamação, para que se casse a decisão colegiada proferida nos autos da ação nº 1042131-13.2020.8.26.0053, diante da ofensa à Súmula Vinculante nº 37 com o consequente (a) julgamento de improcedência do pedido formulado pela parte ora reclamada no processo de origem, ou, (b) alternativamente que seja proferida nova decisão pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo , observando-se os efeitos da Súmula Vinculante nº 37.



    e) por fim, no caso de procedência da reclamação, sejam tornados sem efeitos os atos dela decorrentes, inclusive eventual pretensão de execução provisória do título que se pretende ver cassado.” (e-doc. 1, p. 15)



    É o relatório. Decido.



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como um dos paradigmas de confronto a Súmula Vinculante n.º 37:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.



    Compulsados os autos, tem-se que o Tribunal a quo, com fundamento em sua jurisprudência, deferiu às partes beneficiárias, admitidas sob o regime celetista, reconhecimento do direito ao recálculo do adicional de insalubridade, bem como ao pagamento de parcelas vencidas, fundamentando esses direito em legislação estadual dirigida a servidores estatutários. Transcrevo, na parte de interesse, os fundamentos do acórdão reclamado, que negou provimento à apelação interposta pelo ora reclamante:



    “O autor, empregado público vinculado ao IAMSPE, requer na inicial o recálculo do adicional temporal com inclusão de todas as gratificações que compõe a remuneração, bem como do adicional e insalubridade.



    (...)



    O adicional de insalubridade devido aos servidores estaduais era calculado com base no salário-mínimo vigente, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 432/1985. 



    Em abril de 2008 foi editada a Súmula Vinculante nº 04, na qual o Supremo Tribunal Federal assentou que o adicional de insalubridade não mais poderia ter como base de cálculo o salário-mínimo. 



    O entendimento foi fixado no sentido da vedação constante da parte final do inciso IV, do art. 7º, da Constituição Federal, cujos termos eram incompatíveis com a mencionada normativa estadual. A tal ponto que o próprio Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou que o art. 3º, § 1º, da Lei Complementar nº 432/1985 do Estado de São Paulo não foi recepcionado pela Constituição Federal, tendo em vista a impossibilidade de indexação de qualquer adicional à variação do valor do salário-mínimo. 



    Superveniente a Lei Complementar Estadual nº 1.179/2012, com novos valores para o adicional de insalubridade, caberia a Fazenda do Estado recalcular todos os adicionais pagos desde janeiro de 2010, em aplicação retroativa de seus termos. Assim, verificada diferença entre o valor pago calculado com base no saláriomínimo congelado e os valores estabelecidos na recente normativa estadual, inquestionável que a Fazenda do Estado de São Paulo teria o dever de ressarcimento.



    [...]



    Dessa forma, o adicional de insalubridade deve ser pago de acordo coma redação dada pela LCE nº 1.179/2012 e, considerando que a lei não fez distinções com relação ao regime jurídico dispensado ao trabalhador (celetista ou estatutário), aplica-se ao funcionário ou servidor da Administração Direta ou das Autarquias, como é o caso do IAMSPE. Ainda, deve haver o pagamento das respectivas diferenças, respeitada a prescrição quinquenal. 



    Cumpre esclarecer que não há que se falar em aplicação da CLT, uma vez que existe legislação específica estadual com relação a essa matéria, sendo vedado ao Poder Judiciário criar hipótese não prevista em lei, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da legalidade e da separação de poderes. Esse é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça” (e-doc. 10, p. 69-72)



    Entendo que a autoridade reclamada, ao determinar a equiparação entre empregados públicos regidos pela CLT e os demais servidores públicos municipais, sob o fundamento da isonomia, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37.



    Assim, resta evidenciada a violação a Súmula Vinculante nº 37.



    Nesse sentido, em situações idênticas à presente demanda, confira-se a decisão liminar na Rcl nº 52.620/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/22, na Rcl nº 50.631/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/2/22 e na Rcl nº 50.819/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/1/22, na Rcl 72.555/SP, Min. Nunes Marques, Dje de 21/10/2024.



    Colaciono, ainda, os seguintes precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO SERVIDOR CELETISTA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. II- A autoridade reclamada, ao outorgar aumento aos vencimentos da parte beneficiária sem previsão legal, utilizando-se do princípio da isonomia como justificativa, violou entendimento desta Corte, incorrendo em ofensa à Súmula Vinculante 37. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55963 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12-12-2022).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 50347 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11-01-2022).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão exarado pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1042131-13.2020.8.26.0053, para que outra decisão seja proferida observando-se o enunciado da Súmula Vinculante nº 37.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente